Tribunal: TJES
Processo: 5012507-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012507-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETHANIA FARIA MATOS DE SOUZA
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Bethania Faria Matos de Souza, sob o argumento de que a faculdade Anhanguera Educacional Participações S/A, não disponibilizou a “nota de certame” realizado, oriundo de determinação judicial (Nº 0023287-34.2014.808.0347), referente as únicas disciplinas pendentes, por parte da Autora, para a conclusão do curso de Pedagogia.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e DETERMINANDO que a ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, disponibilize acesso a BETHANIA FARIA MATOS DE SOUZA, dos relatórios de correção das provas realizadas, em agosto de 2019, das disciplinas de “Desenvolvimento Pessoal e Profissional” e “Responsabilidade Social e Meio Ambiente”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos, CONDENO a ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A a pagar a BETHANIA FARIA MATOS DE SOUZA o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da corregedoria local.

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 5166120) e (ID 5166121) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado por BETHANIA FARIA MATOS DE SOUZA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a Recorrente Bethania requer a disponibilização da nota do certame realizado o meio da decisão judicial exarada pelo 5º juizado especial cível de Vitória (autos nº 0023287-34.2014.8.08.0347), que fora dificultado pela instituição até a presente data, não disponibilizando a correção do certame para a recorrente, apenas prints do portal do aluno da instituição sem especificar a data em que foram tirados e demonstrando as notas da aluna de forma inalterada, quais sejam 4 para a disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional e 5 na disciplina de responsabilidade social e meio ambiente.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, analisando a demanda dos autos, vislumbro da mesma maneira da R.sentença mantendo inalterados os comandos que tratam da disponibilização dos relatórios de correção das provas realizadas.

No âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo por bem que deverá ser levado em conta que o processo nº 0023287-34.2014.8.08.0347 arbitrou o mesmo valor anteriormente e não fora suficiente para que a instituição cessasse com as dificuldades impostas para com a ora requerente. À vista disso, conclui-se que a indenização fixada em primeira instância, no valor de R$ 5.000 ( cinco mil reais), revela-se inadequado para cumprir a função reparatória e pedagógica pelo instituto, razão pelo qual entendo por bem majorar o valor da condenação da Recorrida para R$ 10.000,00 ( dez mil reais) a título de danos morais.

Sob essa motivação, conheço do recurso da BETHANIA FARIA MATOS DE SOUZA (ID 5166120), e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença pelos fundamentos supracitados e mantendo-a inalterada nos demais aspectos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

Já em relação ao recurso de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (ID 5166121), CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)